Tribunal: CARF
Processo: 14041.000960/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000960/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.386 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR.
PAGAMENTOS DE RENDIMENTOS AOS BENEFICIÁRIOS. IRRF.
IMPOSTO COM CARÁTER DE ANTECIPAÇÃO. NÃO RETENÇÃO
PELA FONTE PAGADORA. EXIGÊNCIA DE IMPOSTO, MULTA E
JUROS DE MORA.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de oficio e
os juros de mora.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA. MULTA ISOLADA
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no
11.488, de 2007, ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à
tributação no ajuste. Nesta hipótese, não há que se falar em retroatividade
benéfica da Lei no. 11.488, de 2007

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos de IRRFONTE, Multa Isolada e
Juros Isolados (AI – fls. 7/31).
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000960/2007-82
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/BSB, sessão de 21 de setembro de 2009 (fls.
451/470)1, que julgou improcedente as impugnações interpostas pelo sujeito passivo (fls.
336/352, 361/370 e 395/409, respectivamente) em face dos lançamentos de IRRF e Multa e Juros
Isolados por falta de retenção do imposto pela fonte pagadora perpetrados pelo Fisco (AI – fls.
7/31 e Termos de Encerramento – fls. 332/334), período 02/2003 a 01/2007, infrações abaixo
resumidas:
IRRF (fls. 28/29):

MULTA ISOLADA (fls. 10/11):

JUROS ISOLADOS (fls. 19/20):

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo o TVF (fls. 32/42), as irregularidades detectadas pelo Fisco podem ser
assim resumidas:
1. Foi constatado em fiscalização junto a pessoa física beneficiária da Fundação de
Previdência dos Empregados da CEB – FACEB, não estar havendo, por parte da
fonte pagadora dos benefícios, o devido desconto de IRRF;
2. Em razão dessa constatação, emitido MPF para ação fiscal junto à FACEB, foi
observado que a situação se repetia em relação a diversos beneficiários; intimada a
justificar esse procedimento, a contribuinte alegou obedecer decisão judicial
impetrada por um grupo de associados que contestavam o desconto e pagamento de
Imposto de Renda sobre a totalidade dos seus rendimentos;
3. Literalmente: “A FACEB foi intimada, em 10 de março de 2000, por requerimento judicial
de alguns participantes, não, proceder a retenção na fonte do imposto, de renda sobre a
complementação da aposentadoria. Tais participantes eram os autores do Processo n°
1999.34.00.033711-9, interposto junto à 21a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal” ( fls. 48);
4. Todavia, segundo o Fisco, o trâmite da referida ação e as decisões prolatadas, em
todas as instâncias, mostraram que a Tutela Antecipada se refere à parte do
benefício custeadas pelas contribuições dos litigantes, sendo determinado ainda
que as quantias retidas a esse título fossem depositadas judicialmente;
5. Ainda no dizer fiscal, a FACEB não reteve qualquer valor a título de IRRF a partir
do mês de junho de 2001, conforme pode ser constatado pelas Declarações do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, informadas à Receita Federal do Brasil
pela própria FACEB ( fls. 251 a 304 ). O contribuinte ora fiscalizado também não
apresentou quaisquer documentos a comprovar os depósitos judiciais determinados
na Tutela Antecipada;
6. Sustenta o TVF não haver qualquer determinação para que a FACEB deixasse de
reter os valores de IRRF dos litigantes e, mesmo com o trânsito em julgado da
Apelação Cível (Certidão de 25 de abril de 2002 fls. 250), a contribuinte insistiu em
não reter os valores de IRRF sobre os rendimentos em questão;
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

7. Intimada a esclarecer sobre os motivos da não retenção, mais uma vez se reportou à
ação judicial que, como visto, não trata deste tema e nem lhe aproveita;
8. Por esse motivo, com fulcro na legislação de regência e na forma detalhada pelo
Parecer Normativo SRF no 01, de 24/09/2002, foram perpetrados os lançamentos, a
saber:
8.1 de IRRF relativamente ao ano de 2007, em razão de não ultrapassada
a data da entrega da DIRPF, o que só ocorreria em abril/2008;
8.2 de Multa e Juros Isolados pertinentemente aos demais períodos (2003
a 2006)
DA IMPUGNAÇÃO
Irresignada, a contribuinte acostou três impugnações, uma em face dos
lançamentos de IRRF (fls. 336/352), a segunda contra a exigência da Multa Isolada (fls.
361/370) e a última para combater a imputação de Juros Isolados (fls. 395/409), alegando, em
resumo, as mesmas ponderações que fez durante a ação fiscal, ou seja, de que teria deixado de
reter o IRRF sobre benefícios feitos a associados em razão de determinação judicial.
Também reclamou da aplicação da multa e da possível incidência de juros
sobre a penalidade.
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da 2a Turma da DRJ/BSB foi negado
provimento às três impugnações e mantidas as exigências, tendo o acórdão, acolhendo o longo e
detalhado voto do Relator analisado com profundidade todo o trâmite da medida judicial alegada
pela contribuinte como vedante à que se fizesse a retenção na fonte por ocasião dos pagamentos
aos beneficiários dos planos de previdência privada.
Excertos do voto condutor mostram o cenário (Ac. DRJ – fls. 461/462):
“A impugnante contesta veementemente a imposição da multa isolada e dos
juros de mora isolados, alegando, desde a fase do procedimento de
fiscalização, que deixara de efetuar a retenção do IR-Fonte por ordem judicial
(com base em decisão judicial) quanto aos beneficiários da ação judicial; que o
lançamento fiscal não deve prosperar, pois teria agido (a autuada) fielmente
em cumprimento de decisão judicial; que, ainda, seria ilegítima (ilegal e
inconstitucional) a legislação tributária que trata da imposição de multa-
isolada e dos juros de mora isolados, no caso.
Na verdade, a impugnante está totalmente equivocada em suas alegações.
Jamais existiu ordem ou decisão judicial que tivesse determinado a não
retenção do IR-F, quanto ao período objeto de autuação; pelo contrário, a
ordem ou decisão judicial determinou que o valor IR-Fonte a ser retido fosse
depositado em juízo, em conta-corrente bancária vinculada ao Juízo prolator
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

da liminar, conforme pode ser constatado na decisão interlocutória 041/2000-B
da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal — 21o' Vara (fls. 231 a
233), cuja parte dispositiva é a seguinte, verbis:
“Destarte, presentes os requisitos legais do art. 273, CPC,
DEFIRO a tutela requerida, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário decorrente do art. 33 da Lei n° 9.250195,
no que concerne ao imposto de renda incidente sobre a
parte do beneficio que os autores percebem da Fundação de
Assistência dos Empregados da Companhia Energética de
Brasília — CEB, custeadas por suas contribuições,
determinando que as quantias retidas a esse título sejam
depositadas judicialmente em conta bancária vinculada a
este juízo”.
Na verdade, o citado Juízo apenas determinou, liminarmente, a suspensão da
exigibilidade do imposto (não declarou ilegal ou inconstitucional a lei),
determinando que os valores a serem retidos deveriam ser depositados em
conta-corrente bancária vinculada ao Juízo da citada Vara Federal.
Porém, a autuada assim não procedeu, não fez a retenção, e não depositou,
judicialmente, os valores que deveriam ter sido retidos, quanto ao período de
apuração objeto de autuação.
(...)
Ainda, independentemente do quantum pago indevidamente pelos participantes
no plano, como já restou sobejamente demonstrado, a autuada não tinha
respaldo legal, e muito menos judicial, para NÃO fazer as retenções do IR-
Fonte sobre os benefícios pagos a partir de junho/2001.
Assim, o alegado aproveitamento do suposto crédito de imposto (repetição de
indébito) que os autores teriam, como frisado, não pode ser objetado contra o
fisco, para justificar a não retenção do IR-Fonte a partir de junho/2001, pois,
além de não demonstrado o crédito (pagamento indevido de imposto), o
aproveitamento teria sido feito "intra muros", sem conhecimento do fisco, o que
é vedado.
(...)
Portanto, sobejamente demonstrada está, nos autos, a infração não retenção do
IR-Fonte (e não recolhimento do imposto) pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(...)
Quanto a exigência do imposto, da multa de ofício e dos juros de mora, no
caso, ainda cabe citar o Parecer Normativo COSIT n° 01/2001 que, em resumo,
interpretou e esclareceu a legislação aplicável ao caso, ou seja: (...)
“Constatada a falta de retenção do imposto, que tivera natureza de
antecipação, antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual, no caso de pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão erigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de oficio e os juros de mora. (grifei)”.
Decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR.
PAGAMENTOS DE RENDIMENTOS AOS BENEFICIÁRIOS. IRRF.
IMPOSTO COM CARÁTER DE ANTECIPAÇÃO. NÃO RETENÇÃO
PELA FONTE PAGADORA. EXIGÊNCIA DE IMPOSTO, MULTA E
JUROS DE MORA.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de
antecipação, antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual, no caso de pessoa física, serão exigidos da fonte pagadora o
imposto, a multa de oficio e os juros de mora.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR.
PAGAMENTOS DE RENDIMENTOS AOS BENEFICIÁRIOS. IRRF.
IMPOSTO COM CARÁTER DE ANTECIPAÇÃO. NÃO RETENÇÃO
PELA FONTE PAGADORA. EXIGÊNCIA DE MULTA E JUROS DE
MORA ISOLADOS.
Verificada a falta de retenção após a data fixada para entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, serão exigidos da
fonte pagadora a multa de oficio e os juros de mora isolados, calculados
desde a data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido
retido até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no
caso de pessoa física.
FALTA DE RETENÇÃO DO IR-FONTE. MULTA E JUROS DE
MORA.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
Não compete aos órgãos de julgamento administrativo, em matéria
tributária, conhecer de argüição de inconstitucionalidade de lei e/ou de
ilegalidade de lei vigente no nosso ordenamento jurídico. O
conhecimento de tais questões suscitadas, no mérito, compete ao Poder
Judiciário, devendo ser agitadas naquela esfera de Poder. Enquanto
inexistir decisão judicial em contrário beneficiando a autuada (inter
partes ou erga omnes), a legislação vigente aplicada, e posta no
ordenamento jurídico pelo Poder Público, goza de presunção de
legalidade e constitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 29/12/2009 (fls. 478), a recorrente acostou recurso voluntário
(fls. 482/491) no qual, além de rebater a decisão recorrida, basicamente repisou o que já dissera
na impugnação, reforçando os seguintes pontos:
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

“9. Ocorreu que um grupo de 8 aposentados ingressou em juízo contra a União
perante a 21 a . Vara da Justiça Federal de Brasília-DF, pleiteando a
declaração de inexigibilidade de crédito tributário relativo ao imposto de renda
. incidente. sobre a parte do benefício recebido da previdência privada, bem
como a restituição das parcelas já recolhidas, tendo o MM. Juiz de Direito
daquela Vara Federal acolhido liminarmente o pleito dos citados aposentados
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário incidente sobre o benefício
que os autores recebem da ora Recorrente.
10. Cabe esclarecer, por oportuno, que a FACEB, ora Recorrente, não figurou
como parte da referida ação judicial, seja como autora ou ré do processo,
sendo que o processo foi dirigido unicamente contra a UNIÃO (Receita
Federal). Por outro lado, o MM. Juiz de Direito oficiou a FACEB dando
conhecimento da decisão e determinando que se abstivesse de proceder
qualquer desconta a título de imposto de renda na fonte dos 8 aposentados
autores da ação.
(...)
12. Com isso, os citados 8 aposentados ficaram desobrigados de recolher o
imposto de renda incidente sobre suas suplementações de aposentadoria do
período de 1989 a 1995, uma vez que no período de 1989 a 1993 ocorreu a
prescrição.
13. Nesse sentido, a partir de fevereiro de 2007 os próprios 8 aposentados
solicitaram à FACEB que fosse retido o Imposto de Renda na fonte
mensalmente e repassasse à Receita Federal, o que foi feito fielmente.
14. Além disso, esses mesmos aposentados, acatando a decisão judicial,
compareceram perante a Receita. Federal e pleitearam a realização de um
acordo de pagamento dos valores devidos, mediante parcelamento, conforme
comprovam os anexos documentos fornecidos por vários aposentados, que
estão em dia com o parcelamento deferido pela Receita Federal (DOCS. 02).
(...)
16. Não obstante, vem agora a Receita Federal, de forma injusta e sem
qualquer justificativa, e autua a ora Recorrente aplicando um multa de ofício,
multa isolada, juros de mora, juros isolados que somam mais de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), sob a alegação de que não efetuou o recolhimento do
imposto de renda dos referidos aposentados.
17. Ora, a FACEB não recebeu qualquer ordem judicial determinando o
retorno ao recolhimento do imposto de renda na fonte dos referidos
aposentados, o que por si só lhe isenta de qualquer penalidade.
18. Como, repita-se, a FACEB não é e não foi parte da referida ação judicial,
como é que poderia ter conhecimento de que houve o trânsito em julgado da
decisão judicial acolhendo parte dos pleitos dos mencionados aposentados?
19. Se a FACEB agisse de forma diferente estaria descumprindo uma ordem
judicial, estando seus dirigentes sujeitos as penas da lei por agir contra a
determinação judicial.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

20. Portanto, não há como ser imputada à FACEB a absurda multa aplicada
pela Receita Federal, pois não deu causa a sua ocorrência.
(...)
24. Ademais, não houve prejuízo algum para a RECEITA FEDERAL , na
medida em que toda importância devida no período está sendo recolhida pelos
aposentados, o que pode ser verificada pela próprio Fisco.
25. Do ponto de vista jurídico, é evidente que não se aplica à espécie o artigo
9o da Lei no 10.426/2002, pois como fonte pagadora, a o FACEB foi obrigada a
abster-se de reter o imposto de renda dos aposentados no período em questão
POR ORDEM JUDICIAL, o que restou provado nestes autos”.
Finaliza requerendo a reforma da decisão recorrida ou, alternativamente, que se
reduza o valor da multa “excessivamente aplicada” (RV – fls. 490).
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
29/12/2009 – fls. 478 – protocolização do RV em 26/01/2010 – fls. 492), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 492/493) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, há que se delimitar a lide. Os lançamentos originais comportaram
três autos de infração exigindo:
a)
IRRF da competência janeiro/2007 (R$ 9.101,01), não retido pela fonte pagadora
relativamente aos beneficiários abaixo discriminados:
Beneficiário
Valor (*)
Fls.
Armínio
691,00
219
Haroaldo
1.401,51
221
Jorge
1.050,14
226
José Eugênio
1.364,50
228
José Queiroz
1.094,83
230
Marcus Antonio
529,69
232
Neide
1.184,61
234
Zarico
959,47
238
Valdir
825,26
246
TOTAL

9.101,01
(*) Este valor, com multa e juros, totalizou R$ 16.620,25
b)
Multa Isolada relativa aos anos-calendário de 2003 a 2006, por não retenção de IRRF
pela Fonte Pagadora: R$ 345.368,41
c)
Juros Isolados relativos aos mesmos períodos e mesma irregularidade – R$ 53.484,01
A lide traz duas matérias principais: i) a obrigatoriedade de a fonte pagadora
proceder à retenção na fonte do Imposto de Renda incidente sobre os pagamentos por ela feitos
aos beneficiários dos rendimentos e a penalização por seu eventual descumprimento; e, ii) a
análise das alegações da recorrente de que teria deixado de cumprir esta mandamento por força
de decisão judicial.
Antes de analisar o item “i”, necessário apreciar o deduzido pela recorrente em
suas impugnações e recurso voluntário no sentido de que não teria cumprido os dispositivos
legais por força de determinação judicial dispondo de modo oposto (item “ii”), evento que, se
verdadeiro, se sobreporia à referida análise.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

A respeito do tema, já objeto de breves considerações no relatório, rememore-
se que a recorrente alega ter recebido determinação judicial para não efetuar a retenção do
Imposto de Renda nos benefícios pagos a alguns de seus associados.
Pois bem, em relação a este tópico “ii”, pelo substancioso voto proferido pela
Relatoria de 1o Grau, fruto de detalhada pesquisa normativa e cuidadosa e parcimoniosa
investigação, em todas as instâncias e até o trânsito em julgado, da ação judicial citada pela
recorrente, assumo como minhas, nos termos do artigo 57, § 3o, do RICARF2 e artigo 50, inciso
V, § 1o, da Lei no 9.784/19993, as palavras do ilustre Relator da decisão de 1o Grau, Julgador
Nelso Kichel, adotando-as como razões de decidir (Ac. DRJ – fls. 461/467):
“A impugnante contesta veementemente a imposição da multa
isolada e dos juros de mora isolados, alegando, desde a fase do
procedimento de fiscalização, que deixara de efetuar a retenção do
IR-Fonte por ordem judicial (com base em decisão judicial) quanto
aos beneficiários da ação judicial; que o lançamento fiscal,não deve
prosperar, pois teria agido (a autuada) fielmente em cumprimento
de decisão judicial; que, ainda, seria ilegítima (ilegal e
inconstitucional) a legislação tributária que trata da imposição de
multa-isolada e dos juros de mora isolados, no caso.
Na verdade, a impugnante está totalmente equivocada em suas
alegações.
Jamais existiu ordem ou decisão judicial que tivesse determinado a
não retenção do IR-F, quanto ao período objeto de autuação; pelo
contrário, a ordem ou decisão judicial determinou que o valor IR-

2 RICARF
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)

3 Lei no 9784/1999
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

Fonte a ser retido fosse depositado em juízo, em conta-corrente
bancária vinculada ao Juízo prolator da liminar, conforme pode ser
constatado na decisão interlocutória 041/2000-B da Justiça Federal,
Seção Judiciária do Distrito Federal — 21a Vara (fls. 231 a 233),
cuja parte dispositiva é a seguinte, verbis:
“Destarte, presentes os requisitos legais do art. 273,
CPC, DEFIRO a tutela requerida, suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário decorrente do art. 33
da Lei n° 9.250195, no que concerne ao imposto de
renda incidente sobre a parte do beneficio que os autores
percebem da Fundação de Assistência dos Empregados
da Companhia Energética de Brasília — CEB, custeadas
por suas contribuições, determinando que as quantias
retidas a esse título sejam depositadas judicialmente em
conta bancária vinculada a este juízo”.
Na verdade, o citado Juízo apenas determinou, liminarmente, a
suspensão da exigibilidade do imposto (não declarou ilegal ou
inconstitucional a lei), determinando que os valores a serem retidos
deveriam ser depositados em conta-corrente bancária vinculada ao
Juízo da citada Vara Federal.
Porém, a autuada assim não procedeu, não fez a retenção, e não
depositou, judicialmente, os valores que deveriam ter sido retidos,
quanto ao período de apuração objeto de autuação.
E o magistrado restringiu, sobremaneira, a abrangência da liminar
que suspendera a exigibilidade do imposto. Ou seja: essa decisão só
abarcou ou contemplou, com suspensão da exigibilidade, o IR-
Fonte incidente sobre a parcela dos rendimentos percebidos pelos
autores da ação judicial quanto à parte custeada por suas
contribuições (cujo ônus foi do empregado); não alcançou a parcela
dos rendimentos percebidos que foram custeadas pelo empregador
(cujo ônus foi empregador -contribuição patronal).
Destarte, salta aos olhos, diferentemente do que alegou a autuada,
que o Juiz jamais determinou a não retenção do IR-Fonte, e jamais
determinou o afastamento da incidência da legislação de regência;
apenas determinou a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário quanto ao IR-Fonte incidente sobre a parcela do
rendimento (benefício) decorrente de contribuição cujo ônus foi
efetivamente do participante no Plano de Benefícios; devendo,
entretanto, a fonte pagadora do rendimentos efetuar o depósito do
IR-Fonte em conta bancária vinculada ao Juízo, quanto a essa parte
do beneficio que fora pago pela autuada.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

A propósito quanto à tributação da complementação de
aposentadoria, na fundamentação da Sentença, o Juiz destacou (fl.
242/243):
"Argumenta-se, por vezes, com isenção concedida pelo
art. 6° VII, "b" da Lei 7.713188, ao fundamento de que
para as contribuições do participante ela foi integral, à
falta, no texto legal, de distinção entre benefícios
formados com contribuições antes ou depois de 01.01.89.
O argumento seduz, sobretudo se considerarmos que a
conseqüência seria o triunfo do modelo de isenção antes
concedida sobre a legislação pretérita, só tendo
relevância a fragmentação temporal a contar da edição
da Lei 9.250195. Ocorre que a falta de menção expressa
no texto da Lei 7.713188 não significa que tenha sido
desconsiderado o regime das contribuições como fator
decisivo para definir o tratamento dispensado aos
benefícios previdenciários concedidos ou ao resgate. Em
qualquer legislação sobre a matéria, e vimos dois
diplomas legais, essas variáveis se conjugam, quer para
não tributar duas vezes, quer para não deixar de tributar
o fato econômico. Registre-se, outrossim, a fortiori em
relação a tudo que se disse, que se tem por irrecusável
que as contribuições do empregador no custeio das
entidades de previdência privada não formam o que se
costuma chamar por "reserva de poupança", pois se
amoldam ao conceito de renda para fins tributários,
inteligência que autoriza a tributação desses valores.
Ocorresse o inverso, despicienda seria toda a discussão
travada sobre a tributação das contribuições geradas pelo
próprio participante. Tudo se resumiria a pagamento
indenizatório, o que não corresponde à verdade, como
vimos. As contribuições do empregador sofrem imposição
fiscal, ainda que recebidas na execução de planos de
demissão incentivada, uma vez que não correspondem a
verba salarial recebida com finalidade indenizatória. Se a
tributação operada em bases legais avilta os valores a
serem recebidos, deve o empregado assumir postura de
mais cautela em aderir ao plano, em desistir da proteção
securatória, e exigir vantagens reais ao transacionar a
garantia de emprego. (..)”
No mesmo sentido, cabe transcrever o disposto na fundamentação
do Voto do Exmo. Sr. Juiz Hilton Queiroz (Relator) na Apelação
Cível — TRF/1° Região (fl. 246): “Ao contrário do que sustentam
os autores, a complementação de aposentadoria que lhes é paga
representa acréscimo patrimonial tributável pouco, importando,
para descaracterizá-lo, a sua alegação de que durante toda a
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

relação empregatícia concorreram com parcela de seu vencimento
para o fundo previdenciário, configurando-se, assim, poupança
forçada. Com efeito, não existe lei que assegure a isenção desse
tributo relativamente aos rendimentos pagos pelos fundos aos seus
beneficiários. Inexiste, também, lei que considere as contribuições
dos segurados para o fundo de pensão, poupança forçada, para
efeito de considerar imunes do tributo os rendimentos pagos pelo
fundo, para cuja formação concorreram. Além disso, o fato de que,
na vigência da Lei n° 7.713188, as contribuições para entidades de
previdência privada não podiam ser abatidas para a composição
da base de cálculo do imposto de renda pessoa física, não assegura
ao contribuinte isenção do pagamento do imposto, quando do
recebimento dos rendimentos pagas pelo fundo. Desta sorte, a
solução contida na sentença compõe, satisfatoriamente, os
interesses em conflito, ao determinar a restituição das parcelas do
imposto de renda incidente sobre as contribuições dos autores
para o fundo previdenciário, durante o tempo em que vigorou a Lei
n'7.713188. Isso porque, no período de vigência daquela lei não
abatiam as parcelas de suas contribuições, na apuração da base de
cálculo do Tributo. (..)”.
Demonstrado, por todo o exposto, o equívoco de interpretação da
autuada.
Ainda, compulsando os autos, verifica-se que houve, também, erro
crasso do sujeito passivo quanto à interpretação da decisão judicial
que transitara em julgado.
Consta da Sentença do Juiz de 1° Grau, na parte dispositiva (fls.
234/244), e que acabou sendo confirmada pelo TRF/la Região
(Acórdão transitado em julgado):
Do exposto, observada a decadência referente a
benefícios anteriores a 04.11.94, _ julgo parcialmente
procedente o pedido para condenar a União (Fazenda
Nacional) à repetição do imposto de renda pessoa física
que incidiu sobre o valor de cada beneficio, imposto que,
proporcionalmente,
"correspondeu
às
parcelas
de
contribuição efetuada no período de 01.01.89 a 31.12.95,
cujo ônus tenha sido do participante do plano,
declarando-se a inexistência de relação jurídica nesses
mesmos termos. Correção monetária a partir de cada
indevido recolhimento e juros de mora de 12% aa (doze
por cento ao ano) apurados a contar do trânsito em
julgado da decisão (Súmula n. 188 do STJ). (..)
Pela decisão judicial transitada em julgado, quanto às parcelas de
contribuição pagas pelo empregado de 01.01.89 até 03.11.94 (e não
deduzidas da renda tributável na época), o valor proporcional do
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

imposto (IRPF), pago indevidamente, já foi atingido pela
decadência, incabível a repetição.
Pela decisão judicial, só restaram para repetição ou devolução o
valor do imposto (IRPF) que incidiu sobre o valor de cada
contribuição paga no período 04/11/94 a 31112/95, cujo ônus tenha
sido efetivamente do participante (do empregado). E os valores do
imposto, pagos indevidamente pelos empregados (participantes do
Plano de Previdência Privada) nesse período, devem ser corrigidos
monetariamente, e sofrer a incidência de juros de mora a razão de
12% a.a. a contar do transito em julgado da decisão. O sujeito
passivo, além de não ter efetuado a retenção do IR-Fonte a partir de
junho/2001 - como já restou demonstrado-, deixou de observar
aspectos importantes da decisão judicial de primeira instancia e do
Acórdão que transitara em julgado, para efeito de aproveitamento
de imposto pago indevidamente pelos litigantes quanto às parcelas
de contribuição efetuadas pelos próprios segurados para o plano de
previdência privada fechada complementar nos períodos de
01.01.89 a 31.01.1995, época em que a legislação tributária de
regência — Lei n° 7.713/88 não permitia a exclusão dessas
parcelas de contribuição na apuração do imposto - declaração de
ajuste anual (mas, essa mesma legislação não tributava na pessoa
física os benefícios recebidos do plano de previdência privada
complementar).
Com a entrada em vigor em 01/01/1996 da Lei n° 9.250/95, o
pagamento de benefícios pelo Plano de Previdência Privada para os
seus segurados passou a sofrer incidência do IRRF, permitida, por
outro lado, a exclusão das parcelas de contribuição para plano de
previdência privada na declaração de ajuste anual (isso para quem
estivesse ainda contribuindo).
Essa situação ou mudança de legislação (mudança de tratamento
tributário) criou um conflito aparente de normas no tempo (conflito
de direito intertemporal), quanto aos planos de previdência privada
antigos, cujos beneficiários tinham contribuído na sistemática
antiga (tiveram as contribuições para o Plano de Previdência
Complementar tributadas, para fazer jus a benefícios isentos
quando se aposentassem), e agora, com a mudança legislativa, o
tratamento tributário sofreu, completa e radical inversão.
Ou seja: os beneficiários - já aposentados - foram surpreendidos
pela novel legislação, que passou a tributar na fonte, agora, a
distribuição dos benefícios pelos planos de previdência privada,
permitindo a exclusão das contribuições cujo ônus seria do próprio
participante; que para os planos antigos estaria configurando, em
parte, bis in idem (tributação nas duas pontas: quando da
contribuição das parcelas mensais no período de vigência da Lei
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

7.713/88, no período de 01.01.89 a 31.12.95, e, agora, quando da
percepção dos benefícios, na vigência do art. 33 da Lei 9.250/95.
Para contornar esse problema de direito intertemporal, a Sentença
n° 498, de 25 de abril de 2001, em sua fundamentação e no
respectivo dispositivo assim se pronunciou (fls. 238/244):
“A Lei 9.250, de 26.12.95, inciso V do art. 4, instituiu
sistemática tributária que não mais grava os rendimentos
do trabalho repassados como contribuição a entidades
privadas de previdência complementar.
(...)
Como conseqüência da nova sistemática, o art. 33 da
mesma lei previu a cobrança de imposto de renda sobre os
benefícios concedidos e resgate, tanto em relação à parte
formada com a contribuição patronal. orientação
normativa que historicamente se repete, quanto sobre a
que teve origem na contribuição do participante.
Penso que o referido art. 33 não opera efeitos retroativos.
É a única interpretação que permite preservar sua
conformação ao texto constitucional, de modo a evitar
seja desconsiderado o regime normativo anterior,
inaugurado pela Lei 7.713188, e, por conseguinte,
preservando os direitos com origem em situações
jurídicas já consolidadas.
O equívoco bem poderia ter sido evitado, não fosse o veto
ao parágrafo único do art. 33, que assim dispunha:
"Exclui-se da incidência do imposto o valor do beneficio
que, proporcionalmente, corresponder às parcelas de
contribuições efetuadas no período de 1o de janeiro de
1989 a 31 de dezembro de 1995, cujo ônus tenha sido do
participante, bem como o resgate dessas contribuições”
Na vigência da Lei 7.713, de 22.12.88, a teor do art. 3° os
rendimentos do trabalho, inclusive a parcela de
contribuição vertida para o plano securatório, eram
tributadas na fonte, razão por que, mais adiante, quando
do recebimento dó beneficio, nos termos do art. 6, inciso
VII, "b", não incidia imposto de renda em relação à
referida parcela.
Impõe-se preservar essa sistemática no período de
vigência da lei, a saber, de 01.01.89 a 31.12.95.
(...)
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

A questão, contudo, data vênia, não se resolve
satisfatoriamente se o exame da legislação a partir da
edição da Lei 7.713/88, como vêm preconizando alguns
julgados, salvo se todos os autores começaram a
contribuir com o plano de previdência após 01.01.89,
hipótese rara, considerando que são pessoas com tempo
de serviço para aposentação.
Para a fixação de conclusões consistentes, é preciso
voltar no tempo e remarcar que a sistemática anterior à
Lei 7.713188, até onde foi possível levantar diante do
silêncio das petições iniciais que versam o tema, dispunha
de forma semelhante à da Lei 9.250/95. Confira-se o art.
2° do Decreto-lei 1.642, de 07.12.78:
“Art. 2° As importâncias pagas ou descontadas, como
contribuição, a entidades de previdência privada fechadas
que obedeçam às exigências da Lei 6.435, de 15 de julho
de 1977, poderão ser deduzidas na cédula "c" da
declaração de rendimentos da pessoa física participante”.
Ora, se os autores deduziram da base de cálculo do
imposto, no ajuste anual, o que contribuíam para os
planos, não há que falar de bitributação sob a égide desta
e da vigente sistemática. Com base no dispositivo acima
transcrito, as contribuições não foram tributadas, ou
melhor, não foram oneradas. Seguindo-se à tributação
houve a dedução, equivalendo a contribuições livres de
gravame. Mas adiante, quando reavidas sob a forma de
benefícios ou resgate, naturalmente, devem sujeitar-se ao
imposto.
Urge lembrar que a Administração tributária recuou em
parte, vindo a lume texto normativo provisório (Mo 2.062-
63, de 23.02.2001, art. 79, que exclui da incidência de
imposto de renda o valor do resgate de contribuições
efetuadas no período de 01.02.89 a 31.12.95, cujo ônus
tenha sido do participante. O passo, embora significativo,
não foi suficiente. Restam os benefícios, obrigações
renovados mês a mês, à espera de orientação semelhante.
Ocorre que a falta de menção expressa no texto da Lei
7.713/88 não significa que tenha sido desconsiderado o
regime tributário das contribuições como fato decisivo
para definir o tratamento dispensado aos benefícios
previdenciários concedidos ou ao resgate. Em qualquer
legislação sobre a matéria, e vimos dois outros diplomas,
essas variáveis se conjugam, quer para não tributar duas
vezes, quer para não deixar de tributar o fato econômico.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

(...)
Por fim, não merece acolhida a informação do Presidente
da Fundação de Assistência dos Empregados da CEB —
FACEB (fls. 47), dizendo ser impossível identificar que
parcela do beneficio pago corresponde às contribuições
vertidas pelo próprio beneficiário. Aceitar tal argumento é
chancelar o caos atuarial da referida Fundação. Não há
noticia nos autos de que tenham sido efetuados depósitos.
Doravante os depósitos deverão atender à sentença de
mérito ora prolatada.
Dispositivo
Do exposto, observada a decadência referente a
benefícios anteriores a 04.11.94, julgo parcialmente
procedente o pedido para condenar a União (fazenda
Nacional) à repetição do imposto de renda pessoa física
que incidiu sobre o valor de cada benefício, imposto que,
proporcionalmente,
correspondeu
às
parcelas
de
contribuição efetuada no período de 01.01.89 a 31.12.95,
cujo ônus tenha sido do participante do plano,
declarando-se a inexistência de relação jurídica nesses
mesmos termos.
(...)”.
Na verdade, não houve retenção do IR-Fonte a partir de
junho/2001. E, também, não houve apuração pela autuada do
"quantum" que seria o valor do IRPF recolhido indevidamente
sobre as contribuições tributadas do período não decaído: 04/11/94
a 31/12/95, para o Plano de Benefícios — aposentadoria
complementar.
A empresa autuada (fonte do pagamento dos benefícios) não tem
esse cálculo atuarial, quanto às supostas contribuições pagas pelos
empregados desse período não decaído, para fazer a apuração do
"quantum" do IRPF pago indevidamente pelos participantes do
Plano (autores da ação judicial, beneficiados com a decisão
transitada em julgado), quanto ao período não decaído: 04/11/94 a
31/12/95.
Não se tem registro de quanto foi a contribuição patronal no
período e de quanto foi a contribuição do participante no plano de
benefícios, no período não decaído, para se alegar valor pago
indevidamente. Não há registro, nem provas, se a contribuição foi
paritária ou não, ou se foi exclusiva patronal. A autuada nada
comprovou nos autos.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

A propósito, compulsando o Estatuto da autuada (fls. 51/70), consta
do art. 9° que são patrocinadores da FACEB, a CEB (principal
patrocinadora), a própria FACEB e outras pessoas jurídicas por
convênio. De modo que o plano de custeio dos Planos de
Benefícios dos empregados da CEB (participantes dos Planos) são
custeados pela CEB (contribuição patronal), e por contribuições
dos empregados. Por conseguinte, não se sustenta a alegação da
FACEB de que o custeio dos Planos foi arcado exclusivamente
pelos em empregados (participantes).
Diante do exposto, a conclusão inevitável, é a seguinte: não há
comprovação alguma nos autos de que houve pagamento indevido
no período questionado pelos autores da ação (período não
decaído), pois a autuada não tem controle atuarial do que foi pago
indevidamente, quando foi pago e por quem foi pago.
A propósito, consta da Sentença do Juiz que a autuada, em suas
alegações em juízo, objetara que não teria condições ou seria
impossível identificar que parcela do beneficio pago corresponde às
contribuições custeadas pelo próprio beneficiário, e o juiz, na
fundamentação da sentença, assim se pronunciou (fl. 243), verbis:
Por fim, não merece acolhida a informação do Presidente
da Fundação de Assistência dos Empregados da CEB —
FACEB (fls. 47), dizendo ser impossível identificar que
parcela do beneficio pago corresponde às contribuições
vertidas pelo próprio beneficiário. Aceitar tal argumento é
chancelar o caos atuarial da referida Fundação. Não há
notícia nos autos de que tenham sido efetuados depósitos.
Doravante os depósitos deverão atender à sentença de
mérito ora prolatada.
Vale dizer: a FACEB alegou que não teria como apurar isso, e
jamais segregou o quanto do beneficio pago ao integrante do plano
decorreu de contribuição de ônus patronal, e quanto de ônus do
empregado.
Ou seja: como frisado na fundamentação da Sentença do Juiz
(sentença confirmada em grau de recurso e transitada em julgado),
os beneficiários da ação judicial, se já estavam aposentados quando
do ajuizamento da ação, então contribuíram, em tese, para o plano
de previdência complementar privada fechada, sob a égide do
Decreto-Lei 1.642 (art. 2°), Lei 7.713/88 e Lei 9.250/95.
Na vigência do Decreto-Lei 1.642/78 -(art. 2°), de 07/12/78, esses
beneficiários (autores da ação) excluíram da declaração de ajuste -
cédula C - os valores de contribuição para o Plano; logo, quanto ao
período de vigência da Dec-Lei 1.642/78 (art. 2°) não há que se
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

falar em duplicidade de pagamento, pois o tratamento tributário é
mesmo do art. 33 da Lei 9.250/95.
Então, para as contribuições de ônus dos participantes no Plano de
previdência Complementar Privada Fechada, apenas na vigência da
Lei 7.713/88 estaria configurada, possivelmente, duplicidade de
tributação (período 01.01.89 a 31.12.95), pois a citada lei vedava a
exclusão das contribuições para o Plano de Previdência dos
rendimentos tributáveis. Entretanto, a maior parte do imposto pago
indevidamente desse período já está decaído. Apenas, está a salvo
da decadência o período de 04/11/94 a 31/12/1995.
Mas, como a autuada não tem controle atuarial do que foi pago, por
quem foi pago, e quando foi pago, não se tem o "quantum" que
supostamente fora pago indevidamente.
Destarte, como demonstrado, a autuada, em nenhum momento, nos
autos comprovou que os autores da ação pagaram as contribuições
para o Plano (e quanto teriam pago) no período de 04/11/94 a
31/12/1995 (período não decaído). Logo, não se tem o "quantum"
de IRPF que teria, supostamente, pago indevidamente.
Ainda, independentemente do quantum pago indevidamente pelos
participantes no plano, como já restou sobejamente demonstrado, a
autuada não tinha respaldo legal, e muito menos judicial, para NÃO
fazer as retenções do IR-Fonte sobre os benefícios pagos a partir de
junho/2001”.
Pois bem, como exaurientemente dissertado pelo I. Relator da decisão a quo,
cujo voto é aqui assumido, em momento algum da ação judicial suscitada pela recorrente existe
previsão ou determinação para que a fonte pagadora (contribuinte) deixe de efetuar a retenção na
fonte do Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos a associados.
Ao contrário, a determinação expressa foi no sentido de que os valores
deveriam ser depositados em conta do Juízo. E sequer tinha sido cumprida, o que levou o
Magistrado a consignar em sua decisão:
“Por fim, não merece acolhida a informação do Presidente da Fundação de Assistência dos Empregados
da CEB — FACEB (fls. 47), dizendo ser impossível identificar que parcela do beneficio pago
corresponde às contribuições vertidas pelo próprio beneficiário. Aceitar tal argumento é chancelar o
caos atuarial da referida Fundação. Não há noticia nos autos de que tenham sido efetuados depósitos.
Doravante os depósitos deverão atender à sentença de mérito ora prolatada”.
Pelo exposto, afasto as argumentações da recorrente e nego provimento ao
recurso voluntário nesta parte e em relação ao tema suscitado.
Então, transposta a muralha que poderia impedir o prosseguimento do
julgamento, passo à apreciação das normas legislativas e regulamentares aplicáveis à matéria.
Prescrevia o RIR/1999, então vigente:
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título,
salvo disposição em contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts.
99 e 100, e Lei no 7.713, de 1988, art. 7o, § 1o).
De seu turno, o artigo 9o, da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de
seu § 1o, quando for o caso, a fonte pagadora obrigada a reter
imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
E para completar o quadro, o artigo 44, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, no que é pertinente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
Interpretando tais dispositivos e possibilitando sua operacionalização prática, o
PN COSIT no 1, de 24 de setembro de 2002, dispôs, naquilo que é relativo ao que aqui se discute
(com acréscimos dos destaques):
IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE.
No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é da
fonte pagadora.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO
CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de
antecipação, antes da data fixada para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, e, antes da data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão
exigidos da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora
isolados, calculados desde a data prevista para recolhimento do
imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual,
no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
Como corolário, artigo 45, do Código Tributário Nacional:
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que
se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao
possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos
proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da
renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo
imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.
Então, induvidoso, havia (e ainda há) norma legislativa e regulamentar
prevendo a obrigatoriedade da retenção pela fonte pagadora e a consequente penalização em
caso de descumprimento.
No caso dos autos, restou plenamente comprovada a omissão da fonte
pagadora em promover a retenção nos períodos objeto de lançamentos, cabendo a divisão, como
corretamente feito pelo Fisco, de duas formas de imputação, considerando a interpretação dada
pelo PN acima referido:
a) IRRF acrescido de multa de oficio e juros de mora relativamente ao
período de janeiro/2007, considerando que os lançamentos ocorreram em
novembro/2007 e a data fixada para entrega da DIRPF a que se refere o PN
foi abril/2008;
b) Multa e Juros Isolados para os períodos de 2003 a 2006, tendo em vista já
haverem sido ultrapassadas as datas respectivas da entrega da DIRPF de
cada ano.
Embora com a vigência da Lei no 11.488, de 2007, que promoveu alterações no
art. 9o da Lei no 10.426/02 e no art. 44 da Lei no 9.430/96, tenham surgido alguns julgados no
sentido de não haver previsão legal para a exigência da multa isolada (tema que, destaque-se,
não foi aventado pela recorrente), ainda assim, para se atentar ao princípio da busca da
verdade material, de se esclarecer que a matéria já foi devidamente apreciada e superada pela E.
2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) mediante, entre outros, o Acórdão no
9202-005.326, de 30 de março de 2017:
Assunto: Obrigações Acessórias Exercício: 2007, 2008, 2009
OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA. MULTA ISOLADA
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade
pelo pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário
dos rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa
pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei
no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que
os rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
Nesta hipótese, não há que se falar em retroatividade benéfica da
Lei no. 11.488, de 2007.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

Por concordar com a posição expressa no Acórdão, transcrevo parcialmente o
voto do Relator, Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior:
“A propósito, alinho-me aos que entendem, no âmbito deste CARF, não se
confundir a penalidade estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, base
legal do presente lançamento e aplicável à fonte pagadora dos rendimentos,
com eventual sanção decorrente do não recolhimento do Imposto sobre a
Renda incidente sobre os rendimentos recebidos, este último de
responsabilidade do beneficiário dos rendimentos e sujeito à eventual multa de
ofício aplicável quando não houver recolhimento do principal previamente ao
início da ação fiscal, com fulcro no art. 44, inciso I da Lei no 9.430, de 24 de
dezembro de 1996.
Entendo, a propósito, que a única ligação existente entre os citados dois
dispositivos é a remissão, pelo dispositivo da mencionada Lei no 10.426, de
2002, ao percentual de 75%, estabelecido pela Lei no 9.430, de 1996, para fins
de determinação do quantum devido a título de sanção.
Bastante elucidativo a propósito é o excerto abaixo do voto vencedor proferido
na Câmara Superior de Recursos Fiscais no âmbito do Acórdão CSRF 9202-
003.582, de 03 de março de 2015, de relatoria da Conselheira Maria Helena
Cotta Cardozo, (...) “verbis”:
A penalidade em tela foi instituída pela Medida Provisória no 16, de
27/12/2001, convertida na Lei no 10.426, de 2002, que assim estabelecia,
em sua redação original:
“Art. 9o. Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora
obrigada a reter tributo ou contribuição, no caso de falta de
retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado,
sem o acréscimo de multa moratória, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.”
O dispositivo acima não deixa a menor brecha para que se entenda que a
penalidade nele prevista poderia ser exigida de outra forma, que não a
isolada. Com efeito, a penalidade está sendo aplicada à fonte pagadora,
que não é a beneficiária dos rendimentos, portanto resta descartada
qualquer possibilidade de cobrança desta multa juntamente com o
imposto, cujo ônus, repita-se, não é da fonte pagadora, e sim do
beneficiário.
Confirmando esse entendimento, o parágrafo único especifica a base de
cálculo da multa, que nada mais é que o tributo que deixou de ser retido
ou recolhido.
O art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, tinha a seguinte redação:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição:
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

I. de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do
prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso
seguinte;
II. cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de
fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
§1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I. juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não
houverem sido anteriormente pagos;
II. isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido
pago após o vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo
de multa de mora;
III. isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento
mensal do imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não
tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV. isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido,
na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
V. isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado,
que não houver sido pago ou recolhido.
(...)”
Como se pode constatar, o art. 44, acima, não trata de multas incidentes
sobre imposto cobrado por meio de responsabilidade tributária de fonte
pagadora, e sim de penalidades que recaem diretamente sobre o imposto
exigido do sujeito passivo, na qualidade de contribuinte, que
relativamente ao Imposto de Renda é o próprio beneficiário dos
rendimentos. Nesse passo, nenhuma das modalidades de exigência
elencadas no § 1o se amolda à exigência estabelecida no art. 9o da Lei no
10.426, de 2002, portanto não há que se falar que este último dispositivo
tenha se referido ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, para tomar de
empréstimo algo além dos percentuais nele estabelecidos - 75% e 150%.
Isso porque a problemática que envolve as modalidades de exigência das
penalidades constantes do § 1o do art. 44 – vinculadas ao imposto ou
exigidas isoladamente - não se coaduna com a multa por falta de retenção
na fonte. Esta, quando exigida, obviamente será isolada, eis que o
principal, ou seja, o imposto, será cobrado não da fonte pagadora, mas
sim, repita-se, do beneficiário dos rendimentos.
Com estas considerações, constata-se que a referência feita pelo art. 9o, da
Lei no 10.426, de 2002, aos incisos I e II, do art. 44, da Lei no 9.430, de
1996, está focada nos incisos I e II do caput, e não nos incisos I e II do §
1o, do contrário estar-se-ia atribuindo à fonte pagadora o papel de sujeito
passivo contribuinte do tributo, e não o de mera intermediária entre este e
o Fisco, responsabilidade esta conferida por lei.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

Ora, se os incisos I e II do caput do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
tratam de penalidades aplicáveis ao sujeito passivo na qualidade de
contribuinte, que no caso do Imposto de Renda é o próprio beneficiário
dos rendimentos, e o art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, trata
exclusivamente de multa por descumprimento da obrigação de reter e
recolher o tributo, aplicável à fonte pagadora na qualidade de responsável,
o único elemento passível de empréstimo, do art. 44 para o art. 9o, diz
respeito efetivamente aos percentuais de 75% ou 150%. Com efeito, não
existe qualquer outro liame entre os dois dispositivos legais.
Corroborando este entendimento, a Exposição de Motivos da Medida
Provisória no 16, de 27/12/2001, que foi convertida na Lei no 10.426, de
2002, encaminhada ao Congresso Nacional, assim esclarece:
“Os arts. 7o a 9o ajustam as penalidades aplicáveis a diversas hipóteses de
descumprimento de obrigações acessórias relativas a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
reduzindo-as ou, no caso do art. 9o, instituindo nova hipótese de
incidência, preenchendo lacuna da legislação anterior.” (grifei)
O texto acima não deixa dúvidas, no sentido de que o art. 9o, da Lei no
10.426, de 2002, trata unicamente de multa por descumprimento de
obrigação acessória pela fonte pagadora, portanto descarta-se a sua
exigência juntamente com o respectivo imposto, cujo ônus é do
beneficiário dos rendimentos. Ademais, fica patente que se trata de nova
hipótese de incidência, o que também a desvincula definitivamente das
hipóteses de incidência elencadas no § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de
1996, eis que estas já existiam no ordenamento jurídico muito antes do
advento da Medida Provisória no 16, de 2001.
(...)
Com a edição da Medida Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na
Lei no 11.488, de 15/06/2007, foi alterado o art. 44, da Lei no 9.430, de
1996, dentre outras finalidades, para extinguir a multa de ofício incidente
sobre o pagamento de tributo ou contribuição fora do prazo,
desacompanhado de multa de mora. Dito dispositivo legal passou a ter a
seguinte redação:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I. de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II. de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
(Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (...)”
Assim, o art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, foi reformulado, mantendo-se a
aplicação das multas de ofício vinculadas ao tributo, nos percentuais de
75% e 150%, a primeira mantida no inciso I, do caput, e a segunda não
mais abrigada no inciso II, do caput, mas sim no inciso I, do §1o. O inciso
II, do caput, que anteriormente continha a multa no percentual de 150%,
passou a prever a multa isolada, no percentual de 50%, nos casos de falta
de pagamento do carnê-leão e de falta de pagamento do Imposto de Renda
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devido por estimativa
(alíneas “a” e “b”). Quanto à multa isolada pelo pagamento de tributo ou
contribuição fora do prazo sem o acréscimo de multa de mora, esta foi
extinta.
Observe-se que a extinção da multa isolada acima destacada, levada a
cabo pela nova redação do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, promovida
pela Lei no 11.488, de 2007, não tem qualquer reflexo nas multas do art.
9o, da Lei no 10.426, de 2002, eis que, conforme já patenteado no presente
voto, os dois dispositivos legais tratam de penalidades distintas, o
primeiro disciplinando as exigências em face do sujeito passivo
contribuinte, que no caso do Imposto de Renda é o beneficiário dos
rendimentos, e o segundo regulamentando a incidência pelo
descumprimento de obrigação de retenção e recolhimento do tributo pela
fonte pagadora, na qualidade de responsável. Como ficou assentado, a
conexão entre os dois dispositivos diz respeito unicamente aos
percentuais de 75% e 150%.
Tanto é assim que o art. 9o teve de sofrer também um ajuste, em função
da realocação da multa de 150% (do caput para o § 1o). Ademais, também
havia neste dispositivo a previsão de aplicação de multa de ofício à fonte
pagadora, pelo recolhimento em atraso do Imposto de Renda Retido na
Fonte, sem o acréscimo da multa de mora. Assim, na mesma linha da
exclusão levada a cabo na nova redação do art. 44, esta penalidade teria
de ser excluída do art 9o, já que não haveria sentido em permanecer no
ordenamento jurídico apenas para apenar a fonte pagadora. Confira-se a
alteração do art. 9o, promovida pela mesma Lei no 11.488, de 2007 (g.n.):
“Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na
forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte pagadora obrigada a
reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.”
Ora, se a multa pela falta de retenção e recolhimento na fonte houvesse
sido efetivamente extinta, não haveria qualquer razão para que se
alterasse o art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, como foi feito acima. A
alteração visa claramente adaptar esse dispositivo à nova topografia do
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, o que de forma alguma sinaliza que dita
penalidade teria sido extinta. Além disso, repita-se que a nova redação
visou excluir a exigência de multa de ofício pelo recolhimento, pela fonte
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

pagadora, do IRRF fora do prazo sem multa de mora, tal como ocorrera
com penalidade semelhante, que antes também era imposta ao
beneficiário do rendimento, relativamente ao recolhimento do principal.
Assim, igualou-se a exoneração desta penalidade, tanto em face do sujeito
passivo contribuinte da obrigação principal, como perante a fonte
pagadora, na qualidade de responsável pela obrigação de reter e recolher o
tributo.
(...)
Além de todas as razões que conduzem à conclusão de que não ocorreu a
alegada extinção da multa de ofício pela falta de retenção ou recolhimento
do IRRF, destaca-se o fato de que a adoção de tal tese equivaleria a
admitir-se a instituição de uma obrigação – retenção e recolhimento do
imposto pela fonte pagadora – sem o estabelecimento de sanção, o que
seria inusitado no Sistema Tributário Nacional.
Ademais, ninguém põe em dúvida a manutenção da multa pela falta de
recolhimento do carnê-leão, que pressupõe relação entre pessoas físicas,
que nem sempre possuem estrutura para cumprir com a obrigação, sendo
que quem recolhe a antecipação, nesse caso, é o próprio contribuinte que
arca com o encargo financeiro do tributo, descartada a possibilidade de
apropriação indébita. Nesse passo, causa ainda maior perplexidade a
conclusão de que a multa pela falta de retenção e recolhimento do
imposto pela fonte pagadora teria sido extinta, já que as fontes pagadoras,
na sua maciça maioria, são pessoas jurídicas, que dispõem de meios
adequados ao cumprimento da obrigação.
Acrescente-se que a retenção na fonte sem o respectivo recolhimento
caracteriza apropriação indébita, portanto ter-se-ia ainda a possibilidade
do cometimento de crime, sem qualquer previsão de sanção na esfera
tributária, o que também seria inédito no Sistema Tributário Nacional.
Rechaça-se assim, a partir dos argumentos supra também a tese de revogação
da referida multa isolada pela nova redação dada pela Medida Provisória no
351, de 2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488, de 2007, ao art. 9o
da Lei no 10.426, de 2002.
Ainda, de se ressaltar que a multa isolada aplicada no caso sob análise, como
mencionado, tem previsão legal própria, no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002,
com sua base de cálculo definida em seu parágrafo único, e somente se vincula
ao art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, quanto ao percentual a ser
aplicado. Já a exigência dos juros de mora isoladamente ao caso em questão,
possui previsão legal no art. 43, caput e parágrafo único, ambos também da Lei
no 9.430, de 1996”.
Finalizando, a 2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção, apreciando assunto idêntico
e acolhendo o entendimento do I. Relator, Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio decidiu na
mesma linha assumida neste voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Ano-calendário: 2010
MULTA E JUROS ISOLADOS. OBRIGAÇÃO DA FONTE
PAGADORA.
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000960/2007-82

Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade
pelo pagamento do imposto de renda passa a ser do beneficiário dos
rendimentos. É cabível, no entanto, a aplicação, à fonte pagadora,
da multa e juros isolados pela falta de retenção ou de recolhimento
ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à tributação no
ajuste (Ac. 1302-004.335 – Sessão de 11 de fevereiro de 2020 – Relator
Ricardo Marozzi Gregorio)
Consequentemente não há ressalva a fazer ao trabalho fiscal, calcado na mais
estrita observância das normas vigentes, pelo que devem ser mantidos os lançamentos
perpetrados pelo Fisco.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, mantendo os lançamentos de IRRFONTE, Multa Isolada e Juros Isolados (AI
– fls. 7/31 )

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital